Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR. CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da fatura vencida em novembro/2023 e condenar a ré a ressarcir à parte autora a quantia de R$ 3.782,10 (três mil setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos), em sua forma dobrada, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora narrou ter recebido a fatura de energia elétrica referente a novembro/2023 no valor de R$ 3.962,24 em razão de erro de leitura. Ao solicitar o envio de novo boleto, com valor corrigido, a requerida forneceu código de barras para pagamento de R$ 88,69, quantia de fato devida. Contudo, ao efetuar o pagamento com o código supostamente correto, foi debitado o valor de R$ 3.962,24 de sua conta bancária. Afirmou que não houve a restituição da quantia paga a maior, o que lhe causou aborrecimentos. Desse modo, requereu a declaração de nulidade da cobrança do valor de R$3.962,24, e a restituição, em dobro, da referida quantia, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62496181). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62496187).
4. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica pugnou pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, afirmou que não seria possível restituir o valor cobrado, uma vez que já houve a compensação do valor pago nas faturas subsequentes, além de não haver má-fé que configurasse a restituição do valor em dobro. Defendeu a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais, em atenção ao princípio da proporcionalidade.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência de falha na prestação do serviço pela concessionária de serviço público e o cabimento da reparação por danos morais.
6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente. Efeito negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, resta caracterizada a cobrança indevida, ante o valor cobrado a maior na fatura de novembro/2023 (ID 62495679), que extrapolou o valor médio das faturas de energia elétrica da autora (ID 62495701), além de induzir a autora a pagamento de indébito, mediante o envio de código de barras equivocado (ID 62495680 e 62495682), bem como ausência de engano justificável, sendo razoável a aplicação da dobra legal ao caso em questão. No mesmo sentido, dispõe o art. 323, §2o, inciso I, da Resolução ANEEL no 1000/2021, em que a distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, deve devolver ao consumidor as quantias recebidas indevidamente, devendo a quantia ser devolvida em dobro.
9. Em relação à compensação do valor pago nas faturas seguintes, o acolhimento do pleito resultaria em situação de desvantagem à recorrida, que efetuou o pagamento à vista do valor indevido. Além disso, a sentença consignou o abatimento dos créditos compensados.
10. O valor da fatura muito superior à média de consumo da autora, sem qualquer causa que justifique a medição de consumo exagerada, além de induzir a autora ao pagamento de indébito, mediante o envio de código de barras incorreto, gera desconforto e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Por outro lado, o quantum fixado pelo juízo a quo se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor adequado a compensar os dissabores, considerando a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, suficiente no que se refere a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.